Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. DESNECESSIDADE. ABORDAGEM PRESENCIAL. ART. 280, VI, §3o, DO CTB. DESCUMPRIMENTO DO ART. 282, §6o, II, DO CTB. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferido pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos de processo administrativo que culminou com a suspensão da CNH do autor, em razão de prática de infração descrita no art. 165-A do CTB. Na via do presente recurso, o agravante sustenta que não houve notificação para apresentação de defesa prévia e que a penalidade não foi aplicada no prazo previsto na legislação. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal, o que restou indeferido na decisão de ID 71557452. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu a concessão da antecipação de tutela recursal foi exposto que: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, os requisitos não se encontram presentes, em especial a probabilidade de acolhimento do recurso. Importante destacar que não se fazia sequer necessária a expedição notificação própria de autuação no caso, uma vez que o condutor foi abordado em flagrante, ID 71484877, pgs. 05/06, servindo o próprio auto de infração como notificação da prática da infração, na forma do art. 280, VI, do CTB. Nesse sentido: “Quanto ao procedimento administrativo para imposição de multa de trânsito, a posição do STJ é no sentido da indispensabilidade de duas notificações: a) a primeira, que poderá ser feita pelo correio, cabe na autuação a distância ou por equipamento eletrônico, com o desiderato de ensejar conhecimento da lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB), dispensável, por óbvio, nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB); e b) a segunda deverá ocorrer após julgada a subsistência do auto de infração, com a imposição de penalidade (art. 282, do CTB).” (REsp n. 1.805.863/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/10/2019). Além disso, após a notificação da abertura do processo de suspensão do direito de dirigir, o autor apresentou defesa prévia e recurso em face das decisões tomadas, não havendo evidencia de descumprimento do prazo do art. 282, § 6o, II, do CTB. (...)”
IV. Após a instauração do contraditório, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada, os quais são adotados como razão de decidir.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem condenação em honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.